Tribunal: CARF
Processo: 16327.001367/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001367/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.030 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS E CUSTOS. CONDIÇÕES PARA DEDUÇÃO.
Custos e despesas dedutíveis são aqueles necessários à atividade da pessoa
jurídica, relativos à efetiva contraprestação de algo recebido, corroborados por
documentação própria e devidamente registrados na contabilidade.
DESPESA DE ALUGUEL OCUPADO POR TERCEIROS.
A despesa de aluguel de imóvel cedido para ocupação de terceiros mediante
comodato não é dedutível na determinação do lucro real da pessoa jurídica
locatária.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. REVERSÃO DAS GLOSAS
A desistência da ação para fins tributários não é apenas a desistência expressa
nos autos do processo judicial, mas pode ser o abandono da ação por inércia ou
falta de interesse, nesse caso reconhecida pelo juiz quando falta
impulsionamento ao processo.
Na hipótese dos autos, restou comprovado que não houve inércia por parte do
Recorrente, ante os esforços consignados para promover a citação dos réus nos
processos de cobrança.
Portanto, a Recorrente não desistiu da ação mencionada, seja através de
manifestação nos autos, seja por abandono, tão somente não logrou êxito em
promover a citação do réu, em que pese ter se esforçado para tal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos matriz e
reflexo estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso, para cancelar a glosa atinente às perdas no recebimento de créditos, vencidos o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava provimento ao Recurso e o Conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo que dava provimento ao Recurso. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Heitor de Souza Lima
Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001367/2010-88
Fl. 4805
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.030 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001367/2010-88

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se o processo de Recurso de Voluntário interposto em face do Acórdão no
11-60.618, proferido pela 4a Turma da DRJ/REC, que, por unanimidade, julgou parcialmente
procedente a impugnação, considerando devidos os valores de IRPJ (com adicional) e CSLL
abaixo indicados, apurados conforme indicação dos demonstrativos de fls. 829 e 835, sobre os
quais incidem multa e juros de mora legais:

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O processo trata de Auto de Infração (AI) de IRPJ - imposto de renda pessoa jurídica
(fls. 826) 1 apurado segundo as normas de tributação do lucro real anual do ano-
calendário 2006 com imposição da multa de 75% prevista no art. 44, I, da Lei
9.430/1996, lavrado em razão das infrações adiante indicadas, conforme descritas no
AI:
"001
-
CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS
NÃO
NECESSÁRIOS. Despesas de aluguel de imóveis ocupados por terceiros, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal n° 01, parte integrante e indissociável deste
auto de infração;
002 - PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. Desistência da ação judicial de cobrança de créditos antes de
decorrido o prazo de 05(cinco) anos do vencimento do crédito, conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal n° 01, parte integrante e indissociável deste auto de
infração."
Há também, como tributação reflexa, AI de CSLL – contribuição social sobre o lucro
líquido (fls. 832).
As infrações estão detalhadamente descritas no TVF – Termo de Verificação Fiscal no 1
(fls. 837).
Cientificada da exação em 14/10/2010 (fls. 825), a Contribuinte apresentou Impugnação
no dia 12 do mês seguinte (fls. 851).

1 As folhas dos autos estão indicadas conforme a numeração atribuída pelo sistema "e-processo".
Fl. 4806
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.030 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001367/2010-88

Defendeu a dedução da despesa de aluguel e, acerca da perda de créditos, apontou "erro
formal" do lançamento quanto ao período de tributação das perdas de dois dos três
devedores relacionados pela Fiscalização e alegou interpretação extensiva, ultra legem,
do art. 10, §1o, da Lei 9.430/1996 pela Autoridade Fiscal, que teria indevidamente
equiparado a extinção dos feitos com base no art. 267, III, do CPC com o instituto da
desistência.
Assim expôs o pedido:
"83. Ante a todo o exposto, a Impugnante vem, respeitosamente, requerer que seja
julgada procedente a presente Impugnação, uma vez ter restado comprovada a
dedutibilidade de todas as despesas glosadas indevidamente pela Fiscalização; tudo isso
como medida de inteira Justiça!"
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DESPESAS E CUSTOS. CONDIÇÕES PARA DEDUÇÃO.
Custos e despesas dedutíveis são aqueles necessários à atividade da pessoa jurídica,
relativos à efetiva contraprestação de algo recebido, corroborados por documentação
própria e devidamente registrados na contabilidade.
DESPESA DE ALUGUEL OCUPADO POR TERCEIROS.
A despesa de aluguel de imóvel cedido para ocupação de terceiros mediante comodato
não é dedutível na determinação do lucro real da pessoa jurídica locatária.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. ABANDONO DE AÇÃO JUDICIAL
DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM.
A omissão da autora de Ação de Busca e Apreensão de bem sob alienação fiduciária na
adoção de atos e diligências que lhe competem, deixando a causa abandonada,
caracteriza desistência para fins tributários quanto a perdas no recebimento de
créditos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos matriz e reflexo
estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, faz juntada de novos documentos, e pugna pelo provimento, onde apresenta
argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 4807
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.030 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001367/2010-88

Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
Fl. 4808
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.030 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001367/2010-88

É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no
9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Do Mérito
Conforme relato, trata-se de exigência de IRPJ e CSLL, ano-calendário de 2006,
acrescidos de multa de ofício de 75%, gerada em razão de:
i) dedução indevida de despesas de aluguéis por não serem necessárias à sua
atividade, na medida em que os imóveis são ocupados por terceiros, caracterizando, assim, na
visão do fisco, mera liberalidade; e
ii) inobservância dos requisites legais que autorizam a dedução das perdas no
recebimento de créditos.
Melhor esclarecendo, trata-se de AI contra uma instituição financeira autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil na modalidade “Crédito, Financiamento e Investimento –
CFI”, com foco na concessão de empréstimos e financiamentos para pessoas físicas e jurídicas,
onde foi constatado que a empresa Recorrente incorria em despesas de alugueis de imóveis “que
eram ocupados por empresas do Grupo Omni e também por prestadores de serviços na
modalidade de correspondentes bancários e intermediadores de negócios”
Constatou-se ainda que em relação aos imóveis locados, a Recorrente realizava
contrato de comodato, cedendo o imóvel alugado por mera liberalidade, não recebendo nenhum
reembolso por esta despesa, sendo que:
a) na conta contábil 8.1.7.06.05.005-0 – Aluguel de Lojas – no montante de R$
1.280.238,79 – foram contabilizadas as despesas com aluguéis de loja que eram cedidas, através
de contrato de comodato, para utilização pelos correspondentes bancários; e
b) na conta contábil 8.1.7.06.05.001-2 (R$123.803,93), foram registradas as
despesas com aluguéis de salas do prédio Edf. Barão de Granito, cedidos para outras empresas
do Grupo da Recorrente.
No entendimento do Fisco, estas despesas com alugueis não se coadunam com os
ditames legais para serem consideradas dedutíveis, nos termos do art. 299 do RIR/99, por
considerar que os imóveis locados foram cedidos para terceiros por mera liberalidade, sem que
aproveitariam, em tese, outras pessoas jurídicas, no caso, seus correspondentes bancários e
empresas do Grupo.
Além dessa infração, ao analisar as deduções com perdas no recebimento de
créditos, nos termos do art. 9o da Lei no 9.430/96, a fiscalização selecionou algumas ações
judiciais de cobrança que foram declaradas extintas pelo juiz com fulcro no art. 267, inciso II e
§1o do Código de Processo Civil.
Na ótica da Fiscalização, a Recorrente não poderia ter desistido das ações antes de
esgotado o prazo de 5 anos, previsto pelo art. 341, §1o do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), fato que
ensejou a glosa de 3 (três) perdas no recebimento de créditos.
Após intimado, o Contribuinte protocola sua defesa, pugnando pelo provimento, e
junta documentos com o escopo de atestar a necessidade das despesas desconsideradas pelo
Fl. 4809
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.030 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001367/2010-88

fisco, e, acerca da perda de créditos, apontou "erro formal" do lançamento quanto ao período de
tributação das perdas de dois dos três devedores relacionados pela Fiscalização e alegou
interpretação extensiva, ultra legem, do art. 10, §1o, da Lei 9.430/1996 pela Autoridade Fiscal,
que teria indevidamente equiparado a extinção dos feitos com base no art. 267, III, do CPC com
o instituto da desistência.
A DRJ, por sua vez, proferiu decisão recorrida, dando provimento parcial à
impugnação. Em síntese, a decisão:
a) em relação a glosa das despesas de alugueis dos imóveis onde são instaladas as
lojas da Recorrente (correspondentes bancários):
Embora a argumentação seja até plausível para o modelo de negócio descrito, não
cuidou de trazer aos autos elementos de prova, a exemplo de demonstrativo de receitas
obtidas mediante a autuação dos “correspondentes bancários”, projetos de
padronização visual e de layout das lojas, condições de avaliação de desempenho dos
lojistas, etc.
A omissão caracteriza inobservância da prescrição do art. 17 do Decreto 70.235/1972
para apresentação da Impugnação acompanhada dos “motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”.
Em suma, a argumentação não veio acompanhada de provas. (g.n)
b) em relação à glosa das despesas de aluguéis das salas do Edf. Barão de Granito
cedidas a empresas do Grupo:
Repete-se a locação de imóveis para utilização das atividades de terceiros. No caso, a
impugnante confunde o local da prestação dos serviços alegados com o de situação da
pessoa jurídica prestadora do serviço. O desvio de finalidade caracteriza a liberalidade
indicada pela Autoridade Fiscal, o que autoriza a glosa.
c) em relação às perdas no recebimento de crédito:
Constata-se que a omissão, a rigor, caracterizou a ausência de zelo pela causa e teve
por consequência o seu abandono.
O abandono está abrangido pela “desistência” do art. 10, §1o, da Lei n9.430/1996, que
deve ser interpretada para fins tributários como desinteresse do contribuinte pelo
prosseguimento da ação e não apenas no sentido estrito do CPC. No caso concreto,
desistiu-se da causa por omissão.
A Impugnante também reclamou de “erro formal” do lançamento quanto ao período de
tributação das perdas de dois dos três devedores relacionados pela Fiscalização (fls.
844). As decorrentes dos contratos 1.255.000135 (Wladimir Silva Amaral) e
1.021.000025-04 (Tamandaré Transp. E Tur. Ltda) não poderiam ser “estornadas ou
adicionadas ao lucro líquido para apuração do lucro real do ano-calendário de 2006,
mas tão somente na apuração de 2008, pois a extinção das ações judicias ajuizadas
ocorreram, respectivamente, em 08/02/08 e 02/10/08”.
O demonstrativo do TVF (fls. 838) confirmam a extinção das referidas ações em 2008.
Assim, deve ser excluídos da exigência os valores das perdas relativas a Wladimir
(25.127,17) e Tamandaré (R$ 40.043,04), com base no comando do art. 10, §1o, da Lei
9.430/1996, que assim dispõe:
(...) (g.n.)
Irresignado com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, o contribuinte
apresenta recurso voluntário a este Conselho, juntando na oportunidade novos documentos, e, ao
final, pugna pela procedência do seu recurso.
****
Fl. 4810
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.030 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001367/2010-88

Despesas com alugueis de lojas (correspondentes bancários)
Como visto, a autoridade considerou não dedutíveis despesas de locação de
imóveis cedidos a terceiros mediante comodato, sem reembolso. Classificou-as como
liberalidade da Recorrente. Segundo a referida autoridade, tais despesas, "apesar de terem sido
suportadas pela Omni, não se coadunam com os ditames legais para serem consideradas
dedutíveis para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, principalmente por se
tratarem de despesas que aproveitavam outras pessoas jurídicas"
Concordo com esta decisão.
Sabe-se que as pessoas submetidas à tributação com base no lucro real
deverão apurar o lucro líquido de cada período de apuração com observância das leis
comerciais e fiscais, o qual será, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas
ou autorizadas pela legislação do imposto de renda para a determinação do lucro real. Tanto o
lucro líquido como o lucro real são apurados com observância das leis comerciais e
fiscais, notadamente a Lei no 6.404/76 (Lei das S.A) e o Decreto Lei no 1.598/77.
Em consonância com o prescrito no artigo 249, inciso I, do RIR/99, na
determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período de apuração,
os custos, despesas ... e quaisquer valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de
acordo com o citado Regulamento, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real. Os
artigos 299 e 300 tratam das disposições gerais sobre a dedutibilidade das despesas operacionais.
Art.299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o).
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art.300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §2o).
Como se vê da norma prevista nos §§1o e 2o, o que se define por despesas
necessárias são gastos consumidos direta ou indiretamente no esforço da empresa de auferir
receitas.
Por sua vez, as despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa, e que, ainda estejam
intrinsecamente relacionadas com a comercialização dos bens e serviços, conforme
determina o artigo 13 da Lei no 9.249, de 1995.
Os valores glosados referem-se a despesas de alugueis de outras pessoas jurídicas.
Segundo a Recorrente, por questão operacional, e tendo em vista seu modelo de
negócio, são celebrados contratos de comodato com os correspondentes bancários, com intuito
de preservação do ponto comercial onde suas lojas estão instaladas, pois caso um dos Agentes
não atinja determinado nível de desempenho na captação de operações, ela os substitui por
outros, sem que isto implique na necessidade de ter que locar outro estabelecimento para montar
uma nova loja.
Fl. 4811
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.030 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001367/2010-88

Penso que o fato das atividades desenvolvidas pelos correspondentes bancários
serem importantes para que a Recorrente na aferição de renda, não lhe dá o direito de aproveitar
uma despesa inerente à atividade de outra, ainda que tal despesa seja suportada pela Recorrente.
Trata-se, assim, de uma mera liberalidade da empresa pagadora, e por consectário, não dedutível
da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social.
Assim, rejeita-se o pleito da Recorrente de que a despesa em tela possui a natureza
de despesa operacional e dedutível, mantendo-se a glosa efetuada.

Despesas com alugueis de outras empresas do Grupo Omni bancários
Quanto às despesas de aluguel de espaços do Edf. Barão de Granito, sustenta a
Recorrente que se trata de aluguéis de espaços no prédio onde fica a sua sede, sendo estes
espaços utilizados por outras empresas do grupo para atuação de forma conjunta na consecução
dos seus fins sociais. Aduz ainda que estas empresas prestavam serviços a ela nas suas
dependências por disposição contratual, "em razão da própria natureza dos serviços".
Pelos mesmos motivos mencionados no tópico anterior, deve-se rejeitar este
pleito, mantendo-se, então, a referida glosa.
Ainda, a defesa informa que algumas empresas do grupo não estavam em
atividade no período e utilizavam-se o espaço apenas com o propósito de receber
correspondência, pontuando que era a própria Recorrente quem ocupava as salas dessas
empresas que não estariam em atividade.
Ora, se estas empresas consideraram necessário manter um imóvel apenas para
recebimento de correspondências (poderia, por exemplo, ter sido alugada uma caixa postal, sem
a necessidade de se alugar dependências em imóvel situado no bairro do Itaim Bibi - São Paulo),
tal necessidade seria das outras empresas do grupo Omni, mas não da fiscalizada, razão pela qual
não deve ser considerada despesa operacional desta última.
Portanto, rejeita-se o pleito, mantendo-se a glosa efetuada.

Perdas no Recebimento de Crédito
Neste ponto, concordo com as razões defendidas pela Recorrente, sob o
entendimento de que equivocou-se a fiscalização, quando equiparou os atos de “desistência da
ação” prevista pelo artigo 10 da Lei no 9.430/96, ao “abandono do processo”. Isso porque, a
desistência da ação, que consta da letra da norma insculpida no art. 10, §1o, da Lei no 9.430/96 e
art. 341, §1o do RIR/99, em nada se confunde com o abandono do feito, já que são institutos de
direito processual civil diferentes e tratados pelo CPC de forma independente.
Melhor esclarecendo, de acordo com o art. 485 do CPC, uma ação pode ser
extinta sem análise de mérito pelos motivos consignados em seus 10 incisos. Estes 10 incisos,
por seu turno, abarcam as hipóteses de “abandono do processo” e “desistência da ação”, de
forma totalmente segregadas já que o primeiro é prevista pelo inciso III, enquanto a segunda
hipótese, pelo inciso VIII do mesmo artigo.
Assim, a Recorrente não desistiu da ação mencionada, nunca manifestando esta
pretensão nos autos, mas tão somente não logrou êxito em promover a citação do réu, em que
pese os esforços consignados nos autos (fls. 459 em diante).
Fl. 4812
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.030 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001367/2010-88

Compulsando as fls. 459 em diante, resta evidente que a Recorrente, de fato,
manteve a referida ação judicial pelo tempo que lhe era possível e que a extinção dos feitos, nos
termos do art. 485, inciso III, do CPC, ocorreu pela inevitável ausência de impulso de sua parte.
Diante desse cenário, me parece que a exigência de manutenção do processo de
cobrança por 5 anos, prevista pelo legislador da Lei no 9.430/96, apenas faz sentido para as
hipóteses em que o credor deliberadamente desiste da ação, pois não há como se exigir de um
credor a protelação do feito, diante das regras postas no Código de Processo Civil, que levaram o
Juiz a extinguir o processo.
Veja-se que são coisas diferentes: desistir da ação é inerente à vontade do autor,
que expressamente afirma nos autos. Por outro lado, o “abandono do processo” pode ocorrer
contra a vontade do autor, na hipótese configurada naqueles autos, onde o Autor, por motivos
alheios à sua vontade, não informou ao juízo o endereço atual do devedor.
Assim, por estes fundamentos, entendo que a glosa em tela deve ser revertida.
Porém, não foram estes os fundamentos que resultaram na reversão da glosa.
Conforme consignado em Ata, o Colegiado me acompanhou pelas conclusões
porque entendeu que a desistência da ação para fins tributários não é apenas a desistência
expressa nos autos do processo judicial, mas pode ser o abandono da ação por inércia ou falta de
interesse, nesse caso reconhecida pelo juiz quando falta impulsionamento ao processo.
Na hipótese dos autos, restou comprovado que não houve inércia por parte do
Recorrente, ante os esforços consignados nos autos (fls. 459 e ss) para promover a citação dos
réus nos processos de cobrança. Nestes termos, concluiu-se que a Recorrente não desistiu da
ação mencionada, seja através de manifestação nos autos, seja por abandono, tão somente não
logrou êxito em promover a citação do réu, em que pese ter se esforçado para tal.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para cancelar
unicamente as glosas atinentes às perdas no recebimento de crédito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 4813
DF CARF MF
Original